Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBANIZA DA SILVA PIMENTEL e ANTONIO ALVES FERREIRA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e de cartões de crédito, além da apreensão do passaporte do devedor, formulados sem sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de AGENOR SILVA LIMA JUNIOR. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento para localização de bens dos devedores para garantia da dívida, requereu a suspensão do seu direito de dirigir, uso de cartões de crédito e a apreensão do passaporte, como medida coercitiva atípica e de forma a compeli-lo ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido ao fundamento de que a medida pretendida não teria qualquer propósito de alcançar o crédito almejado, ostentando caráter meramente punitivo. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso “reformando-se a decisão agravada para deferir o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do Agravado”. Preparo regular sob ID 24649519. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH e passaporte dos devedores, em execução por quantia certa. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto aos pedidos formulados pelo exequente na petição retro, é certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que possuem o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Assim já decidiu este e. TJDFT: (...) Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do devedor/executado. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que o devedor se furta ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Nos autos, o agravante pretende que seja determinada in limine a suspensão do direito de dirigir e do passaporte dos devedores. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares e que guarde pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. No caso, considerando as medidas pretendidas e o fim almejado com sua implementação, mostra-se questionável seu resultado prático para a satisfação do crédito. À primeira vista, faltaria razoabilidade na pretensão, porque o que sobressai do cumprimento seria mero constrangimento e desnecessário para compelir o devedor a pagar sua dívida. Neste sentido, o entendimento do colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1213820, 07172008020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Particularmente em relação ao passaporte, além de ser imprescindível para a realização de viagens internacionais, sua retenção poderia implicar em eventual restrição ao direito de ir e vir do seu titular, direito fundamental consagrado na Carta Magna. Sua limitação para assegurar meramente a cobrança de um crédito se mostraria desarrazoado neste primeiro momento, mas a compreensão definitiva a respeito do tema compete ao Colegiado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator